Tribunal: TJSP
Processo: 0037126-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Auxílio-doença cessado em 2007. Ação distribuída em 2013. Benefício cessado há mais de cinco anos quando do ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, nos termos do art. 240, § 1o do Código Processo Civil c.c. art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Conforme entendimento deste Tribunal, a publicação do Memorando Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINS

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Auxílio-doença cessado em 2007. Ação distribuída em 2013. Benefício cessado há mais de cinco anos quando do ajuizamento da ação. Prescrição reconhecida, nos termos do art. 240, § 1o do Código Processo Civil c.c. art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Conforme entendimento deste Tribunal, a publicação do Memorando Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINS não implicou em reconhecimento inequívoco do direito pelo INSS. Extinção da ação com resolução de mérito. Isenção da parte autora nos ônus decorrentes da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91. Recurso autárquico e reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0037126-71.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NEUSA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e ao reexame necessário para julgar extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037126-71.2013.8.26.0053 -Voto no 16320
2
VOTO No 16320
Apelação/Reexame Necessário: 0037126-71.2013.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Recorrida: Neusa Cardoso
APELAÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO. Auxílio-doença
cessado em 2007. Ação distribuída em 2013. Benefício cessado
há mais de cinco anos quando do ajuizamento da ação.
Prescrição reconhecida, nos termos do art. 240, § 1o do Código
Processo Civil c.c. art. 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Conforme entendimento deste Tribunal, a publicação do Memorando Circular Conjunto no 21/DIRBEN/PFEINS não implicou em reconhecimento
inequívoco do direito pelo INSS. Extinção da ação com
resolução de mérito. Isenção da parte autora nos ônus
decorrentes da sucumbência, por força do art. 129, parágrafo
único da Lei no 8.213/91. Recurso autárquico e reexame
necessário providos.
Vistos, etc.
Cuida-se de reexame necessário e de recurso de apelação
interposto pelo INSS contra a sentença de fls. 82/84vo, que julgou procedente a ação
ajuizada por Neusa Cardoso, para condenar o INSS a revisar seu benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho de número NB 520.911.269-8, observando o art. 29,
II da Lei no 8.213/91, sendo que os valores atrasados devem ser corrigidos e acrescidos
de juros de mora, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.
Interpôs o INSS recurso de apelação às fls. 92/100
requerendo, preliminarmente, a dispensa do pagamento do porte de remessa e
retorno dos autos. No mérito, em síntese, alegou a ocorrência da prescrição sobre
todas as parcelas, vez que o benefício que a parte autora pretende ver revisado se
encerrou em 2007 e a ação foi ajuizada somente em 2013, estando, portanto,
prescrita a pretensão. Requereu, ao final, a consequente extinção da ação nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037126-71.2013.8.26.0053 -Voto no 16320
3
do art. 487, II, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Destarte, foram os autos primeiramente distribuídos ao
Juizado Especial Federal Cível de São Paulo que, por sua vez, verificando se tratar de
matéria de natureza acidentária, reconheceu de ofício a incompetência (fls. 16/17) e
determinou a remessa à Justiça Estadual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que o novo Código de Processo Civil
expressamente isentou as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento das
despesas recursais, inclusive e expressamente do porte de remessa e retorno (art.
1.007, §1o), não havendo que se falar em recolhimento do mesmo pelo INSS.
Passando ao julgamento do caso, deve ser acolhida a
incidência de prescrição arguida pelo INSS.
Segundo consta dos autos, a autora foi titular do auxílio-
doença por acidente do trabalho de no 91/520.911.269-8, no período de 8 de junho de
2007 a 27 de agosto de 2007 (fls. 47/48).
De plano, impende ressaltar que a Lei no 8.213/91, que
regula o Plano de Benefícios da Previdência Social, dispõe que, nas hipóteses em que
cabível o pedido de revisão de benefício, prescrevem em cinco anos as prestações
vencidas e não pagas pela autarquia.
Veja-se, in verbis:
Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão,
indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do
ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de
revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037126-71.2013.8.26.0053 -Voto no 16320
4
haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou
diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos
menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.
(grifou-se)
Logo, tendo em vista que a ação foi distribuída no dia 02
de outubro de 2013, o direito ao percebimento de toda e qualquer parcela vencida
anteriormente a 02 de outubro de 2008 já havia sido atingido pela prescrição
quinquenal antes mesmo do ajuizamento da demanda, por força do disposto no art.
240, § 1o, do Código de Processo Civil1.
Observe-se que a publicação do Memorando-Circular
Conjunto no 21 / DIRBEN / PFE-INSS, ocorrida em 15/04/2010, não pode ser
considerada como marco interruptivo da prescrição.
É entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça
que o Memorando em questão não pode ser subsumido na regra do art. 202, VI, do
CCivil, porquanto não acarretou reconhecimento imediato do direito à revisão, mas
tão somente estabeleceu instruções e procedimentos administrativos internos para o
pagamento de valores eventualmente devidos.
Assim, existindo necessidade de se analisar, caso a caso,
o preenchimento dos requisitos para o direito à revisão com base no art. 29, II, da Lei
no 8.213/91, não há que se falar em reconhecimento inequívoco do direito de todo e
qualquer segurado.
Neste sentido esta mesma 17a Câmara de Direito Público
já se pronunciou em diversas ocasiões, a exemplo do seguinte julgado de relatoria do
Eminente Desembargador Afonso Celso da Silva, que sustentou em seu voto que
“embora a legislação civil fixe como uma das causas de interrupção da prescrição o ato
inequívoco do devedor, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
direito pelo devedor (art. 202, VI, do CC), o Memorando Circular Conjunto no
21/DIRBEN/PFEINS, não implica em reconhecimento inequívoco do direito dos
segurados”.
Logo, de rigor a extinção do processo com resolução de
mérito.
1 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui
em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (...) § 1o A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data de propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0037126-71.2013.8.26.0053 -Voto no 16320
5
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação e
ao reexame necessário para se julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, II, do CPC.
Deixa-se de condenar a parte autora nos ônus
sucumbenciais, face à isenção legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/1991).
Nuncio Theophilo Neto
Relator